Tribunal: TJSP
Processo: 1027304-50.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000636664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027304-50.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante IGOR DA SILVA MENDONCA, é embargado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1027304-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 14.355
2
VOTO No 14. 355
Embargos de Declaração no. 1027304-50.2019.8.26.0564/50000
Comarca de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível
Embargante: Igor da Silva Mendonça
Embargada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 107/113, assim ementado:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
BUSCA
E
APREENSÃO
-
Acolhimento
-
Prova
da
constituição em mora Notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço do devedor fornecido
no
contrato
-
Mudança
de
endereço
ou
informação errada do mutuário que não socorrem
a alegação de defeito na constituição em mora -
Ato que atingiu a sua finalidade - Sentença
mantida - Recurso improvido”.
Sustenta o embargante que houve omissão no acórdão,
pis não consta na correspondência AR a identificação de nome e
RG da pessoa que teria declarado que o embargante seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1027304-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 14.355
3
desconhecido no local, na sua própria residência.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste omissão a
ser sanada, tendo o acórdão embargado sido fundamentado, com
enfrentamento de todas as questões recursais, no que tange à
regular comprovação da constituição em mora.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“E nesse particular, o entendimento pretoriano se dá no
sentido de que cabe ao devedor, em nome da boa-fé
contratual, fornecer com exatidão e manter atualizados os
seus dados cadastrais e não o fazendo, deve arcar com as
consequências advindas de sua desídia.
Assim, se a credora foi diligente e encaminhou a
notificação extrajudicial ao devedor, por meio legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1027304-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 14.355
4
estipulado e para o endereço constante do contrato (fls.
16/19), não poderá ser apenada pelo não recebimento, pois
o ato atingiu a sua finalidade, devendo ser lembrado que
quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação
de nulidade, o juiz considerará válido o ato, se realizado de
outro modo, lhe alcançar a finalidade (art. 244 CPC)”.
Nada mais precisava ser dito. Há evidente intuito
protelatório se todos os argumentos lançados no apelo foram
expressamente analisados.
E aqui releva anotar que não há dúvida do
encaminhamento da notificação ao endereço contratual.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente